Tribunal: TJMT
Processo: 1009267-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009267-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZILEIDE ALVES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - CPF: 934.258.211-72 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e condenou por litigância de má fé.

Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação e a origem do débito mediante a juntada das telas, condenando a parte promovente na multa por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$1.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação, posto que a parte promovida não juntou nenhum documento para comprovar o débito em questão, somente telas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois apesar de a magistrada
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas unilaterais, desde a inicial, a parte Recorrente não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim a existência do débito inscrito.

De fato, a parte promovente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“O (A) Requerente teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao suposto débito de R$ 866,10 (oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos) gerados em tese pelos contratos no UG440832000010111032, conforme extrato em anexo,
dívida que a Reclamante desconhece
.

(...)

De forma absoluta,
o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida
, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente indevida, abusiva e ilegal.”

(grifei)

Assim, a parte promovente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020